Tribunal: TJDFT
Processo: 0712341-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DILIGÊNCIAS. ATRIBUIÇÃO DO CREDOR. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE UTILIDADE DA MEDIDA REQUERIDA. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE.
1. Na ação de execução, a localização de bens passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor (art. 798, II, “C” e art. 829, §2o, ambos do CPC).
2. A renovação de diligências depende da presença de elementos mínimos da possibilidade de êxito, sob pena de violar os princípios da economia e celeridade processuais, diante da prática de atos inúteis em relação ao resultado final almejado.
3. O princípio da cooperação não impõe ao Poder Judiciário o dever de autorizar, reiterada e injustificadamente, diligências para localizar endereços, bens e valores eventualmente registrados em nome do devedor.
4. Recurso conhecido e não provido.